Tribunal: STF
Processo: RHC 188604
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo Ribas Perdigão, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 559.917/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Ribas Perdigão, no qual se aponta como autoridade coatora a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
    No Processo n. 0479734-49.2008.8.19.0001, o paciente foi denunciado como incurso no art. 35, c/c o art. 40, III e IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, em face da associação em quadrilha, de modo estável e permanente, para o fim de praticar, de forma reiterada, uma série de crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente (fls. 52/64). 
    Na sentença, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas quanto à prática de associação criminosa para fins de tráfico (fls. 66/110). 
    Em sede de apelação, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso de alguns corréus e deu provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente como incurso no art. 35, c/c o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, à pena final de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 1.166 dias-multa (fls. 121/148). 
    Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 150/155). 
    Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não admitindo o recurso especial interposto pela defesa (fls. 157/167). 
    Ajuizada Revisão Criminal, o pedido foi julgado improcedente pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (fls. 211/229). 
    No presente writ, alega a defesa que o paciente foi condenado sem prova cabal e irrefutável de que fazia parte de alguma associação para fins de tráfico, razão pela qual requer a nulidade da ação penal, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, ser nula a prova de interceptação telefônica, ante a ausência de perícia de voz e de laudo pericial da transcrição das degravações. 
    Parecer ministerial opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 236/249). (eDOC 5, p. 108)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo desprovimento.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Por meio deste recurso, o recorrente pretende, em suma, ver restabelecida a sentença absolutória, prolatada com fundamento na ausência de provas de autoria.
    Ao julgar o habeas corpus, frisou o STJ:
    Não obstante as razões apontadas no regimental, a decisão deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. O inconformismo da defesa diz respeito ao fato de ter sido absolvido o agravante, na sentença, e condenado em sede de apelação, pelo delito de associação criminosa. Assim entendeu o julgador estadual (fl. 132 - grifo nosso): 
    [...] O conjunto probatório constante dos autos demonstra o animus associativo dos denunciados. A estabilidade e permanência da associação restou devidamente configurada. 
    Em primeiro lugar, é forçoso esclarecer que o crime de associação para o tráfico se consuma com a simples reunião de duas ou mais pessoas, previamente ajustadas, em caráter duradouro e permanente, sendo despiciendo que seja praticado qualquer outro crime para a consumação do crime de associação. Trata-se de delito autônomo em relação ao crime de tráfico. 
    As interceptações telefônicas, bem como os depoimentos das testemunhas demonstram claramente a existência de um grupo associado, com atividades bem delineadas de cada um dos integrantes da associação, com a divisão de tarefas para a garantia do êxito da empreitada criminosa. [...] 
    Como já mencionado na decisão, verifica-se que as razões apresentadas no habeas corpus demandam o reexame de provas, sendo inviável o reexame por esta Corte Superior, exceto quando flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso, por ter o Julgador frisado a respeito de atividades bem delineadas e de divisão de tarefas. 
    Da mesma forma, no julgamento da Revisão Criminal constou que existem provas de que o agravante estava associado ao Comando Vermelho, com o qual foram feitos roubos e furtos de veículos para o fim de financiar a quadrilha, além do transporte de pessoas para a malta criminosa, atuando na distribuição de drogas na Região dos Lagos. Da mesma forma, a apontada nulidade quanto à interceptação telefônica não se aplica, pois consta do acórdão que houve prorrogação sucessiva e devidamente justificada, além de não existir nulidade na perícia. Inexistente inidoneidade na fundamentação do acórdão hostilizado, de modo que o fato de haver sido absolvido na sentença não quer dizer que o voto estadual esteja maculado de qualquer nulidade. 
    Também sobre a dosimetria, não se verifica nenhuma ilegalidade que precise ser sanada por esta Corte Superior. O Julgador levou em consideração a existência de quatro sentenças condenatórias, o que fez a pena-base ser elevada e fixada em 5 anos de reclusão e 750 dias-multa. A condenação mais recente foi pontuada para efeito de reincidência, de modo que foi acrescida à pena a fração de 1/6, sendo fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 875 dias-multa. Não há bis in idem, uma vez que tratam-se de diversas condenações. 
    Também na dosimetria, a fração de aumento está de acordo com o que vem sendo aplicado pela jurisprudência em caso de reincidência. Por fim, na terceira fase, pela causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei Antidrogas, a pena foi elevada em 1/3, chegando, assim, ao total de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 1.166 dias-multa. Diante disso, a reprimenda final foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade. (eDOC 6, p. 57)
    Inicialmente, registro que, neste recurso ordinário, a defesa do recorrente apenas copiou e colou as razões do agravo regimental interposto no STJ, no qual pediu “para que seja restabelecida a r.decisão de primeiro grau que absolveu o paciente por absoluta falta de provas de sua participação nos fatos noticiados na exordial, como entendeu igualmente o eminente Desembargador-Relator da Revisão Criminal Siro Darlan de Oliveira, nos termos do voto suso transcrito.” (eDOC 6, p. 103)
    Não há, pois, impugnação específica aos fundamentos adotados no acórdão impugnado, razão por que o presente recurso sequer poderia ser conhecido.
    Todavia, analiso-o a fim de dar uma resposta à pretensão do recorrente.
    Quanto à alegação de nulidade por infração ao artigo 212 do CPP, ao contrário do que registrou o desembargador, o entendimento firmado por esta Corte é firme no sentido de que se trata de nulidade relativa e, ausente manifestação oportuna, evidencia-se sua preclusão:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.690/2008. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. PERGUNTAS INICIADAS PELO JUIZ. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, “a”, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 212 do Código de Processo Penal, com a redação da Lei nº 11.690/2008, inaugurou nova sistemática para a inquirição das testemunhas, franqueando às partes a formulação de perguntas diretamente e em primeiro lugar, com a complementação pelo juiz. A não observância de tal ordem, no caso, não implicou prejuízo processual, a atrair a aplicação do princípio maior regente da matéria - pas de nullité sans grief -, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa. Não se prestigia a forma pela forma. Se do vício formal não deflui prejuízo, o ato deve ser preservado. 3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” – Sem grifos no original (HC 114.512, Relª. Minª. Rosa Weber).
    “Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Estupro e atentado violento ao pudor. Pronúncia. 3. Audiência de instrução. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP. Preclusão da matéria. Prejuízo não demonstrado. Nulidade relativa. Precedentes. 4. Excesso de prazo. Questão superada. Superveniência de sentença condenatória. Presença dos fundamentos da prisão preventiva. 5. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada” - Sem grifos no original (HC 114.786, de minha relatoria).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A, I E III, DO CP). PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE ASSENTADA EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO, MEDIANTE AMPLA COGNIÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DEMAIS MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS PELO STJ. NÃO CONHECIMENTO, NESTE WRIT, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ESTUPRO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO-DEMONSTRADO. WRIT DENEGADO. 1. A inquirição de testemunhas consubstanciada fora de ordem estabelecida, quando muito, gera nulidade relativa, impondo a incidência do princípio pás de nullité sans grief. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o ato processual ou a ação penal, razão por que a demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para a invalidação do ato. Precedente: HC nº 112.446/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, unânime, DJe 1º.06.2012 3. In casu, a) Verifica-se que as testemunhas foram inquiridas, de acordo com a ata da audiência de instrução realizada em 02.07.2009, na seguinte ordem: primeiramente responderam as perguntas do magistrado e, em seguida, as do Ministério Público e da Defesa. Entrementes, a Impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efeito prejuízo advindo da alteração da ordem na inquirição das testemunhas. Muito pelo contrário, as instâncias inferiores expressamente examinaram a matéria, assentando a inexistência de quaisquer prejuízos à efetiva defesa, na medida em que foi oportunizado exercício do contraditório e da ampla defesa (CRFB/88, art. 5º, XXXV) b) A defesa do paciente não logrou demonstrar o efetivo prejuízo advindo da alteração da ordem de inquirição das testemunhas, ex vi do art. 212 do CPP, na redação dada pela Lei nº 11.690/2008. Ao revés, as instâncias inferiores bem examinaram a matéria, asseverando que foi oportunizado o exercício dos postulados da ampla defesa e do contraditório (CRFB/88, art. 5º, XXXV). 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. A concessão, ex officio, da ordem não se justifica in casu porquanto inexiste error in procedendo. 6. Writ denegado” - Sem grifos no original (HC 114.787, Rel. Min. Luiz Fux)
    Quanto à prova de autoria, há registro nos autos da participação do recorrente na associação criminosa, de modo que, para atender a seu pleito, seria indispensável ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.
    Igualmente preclusa a pretensão de realização de prova pericial ou de anulação do processo em razão de sua ausência. Na audiência de instrução, registrou o Tribunal de Justiça, “as partes afirmaram que não havia mais provas a serem produzidas nem diligências a serem requeridas, acarretando, assim, a preclusão.” (eDOC 4, p. 10)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente